Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. LOCAÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS AFASTADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. No caso, embora a cobrança de taxas condominiais independa da regular instituição do condomínio, não se verifica nos autos a cobrança de quaisquer taxas durante o período da locação nem o seu pagamento pela locadora. Assim, nos termos do art. 346, inc. III, do Código Civil, sem a prova do pagamento não há sub-rogação, tampouco em direito subjetivo face aos devedores principais, os locatários.
3. Ademais, impõe-se a supressão do direito (supressio) da locadora de exigir o pagamento das taxas de condomínio, haja vista que a cobrança tardia e somente em sede judicial, o que inclusive gera aumento substancial do valor devido, configura abuso de direito, notadamente porque ela deixou de exigir dos locatários o pagamento das referidas taxas de condomínio pelo período de 3 (três) anos.
4. Apelações conhecidas e providas.